Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005523-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (AGRAVANTE), HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), AMARALMENDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
– DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que não houve
decisão judicial que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e nem inércia por parte do exequente na condução do trâmite processual, não cabe falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Lourenço Transporte Logístico Ltda. de decisão que na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença movido por Hélio Amaral Junior - ME,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade, em que a excipiente/executada, ora agravante, pretende o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente ao fato de que a exequente agravada se manteve inerte e não se desincumbiu de diligenciar para efetivar a penhora de bens ou para recuperar seu crédito, o que configurou a suspensão automática da execução desde 19/09/2016.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 166370174)

A contraminuta foi apresentada no Id. 166370174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão que em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora agravante, afastou a arguição de prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença movido por Hélio Amaral Junior – ME, por considerar que não houve desídia por parte da exequente/excepto, ora agravada.

Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida em Ação Monitória, que tem como objeto o Cheque n. 000265, com vencimento em 01/10/2005, no valor de R$ 28.000,00, que transitou em julgado em 30/06/2015, cujo procedimento de cumprimento de sentença teve seu início em 04/09/2015.

Do trâmite processual, tem-se que em dezembro de 2015 foi certificado o decurso de prazo da devedora para efetuar o pagamento, bem assim que nessa mesma ocasião foi requerida a penhora em ativos financeiras da executada, que restou infrutífera.

Nota-se que foram realizadas várias diligências e pesquisas por meio de sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, porém sem êxito e, diante da informação da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, a exequente promoveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no ano de 2019. Posteriormente, promovido em autos apartados, no ano de 2021.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC), portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC. E não há falar em suspensão automática.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie, como bem acrescentou a decisão agravada:

NO CASO EM TELA, O PROCESSO AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELA PARTE EXECUTADA, JAMAIS TEVE SEU CURSO SUSPENSO OU ULTRAPASSOU UM ANO SEM QUE A PARTE EXEQUENTE TENHA PROMOVIDOS ATOS COM O FITO DE LOCALIZAR OS BENS NECESSÁRIOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.

De acordo com o art. 921, § 1º, do CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

O § 4º do aludido art. 921 do CPC preconiza:

“decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Este já era o entendimento predominante naquela ocasião, ora positivado no CPC em vigor, em que vigia o art. 791 do CPC/1973. Verificado, portanto, que a prescrição intercorrente só começa a correr após o lapso mencionado. Logo, não há que se falar em prescrição superveniente.

A parte excepta/exequente em diversos momentos peticionou a requerer o andamento do processo, pedido de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e por último a desconsideração da personalidade jurídica.

Andamentos esses que foram admitidos pelo magistrado à época. Ocorre que durante todo esse navegar processual, a verdade é que a parte executada não pagou a dívida e nem bens seus foram encontrados para garantir o juízo e consequente adimplemento.

Nesse seguimento, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia da parte exequente/excepta e o decurso do prazo de 05 anos de absoluta paralisia processual, equivalente ao da ação de execução, o que não ocorreu, conforme acima ilustrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
– AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

“(...) 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”. (REsp 1.604.412/SC). (N.U 0000922-09.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (g.n)

No mesmo sentido, foi o julgamento, por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, da
Apelação Cível n. 0000929-60.1996.8.11.0044, de minha relatoria, julgada em 23/04/2023, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
– DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Ainda, para corroborar, a jurisprudência do e. Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da prescrição intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". 3. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4.
Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.” (TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento interposto por Lourenço Transporte Logístico Ltda., mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023